Tribunal: TJDFT
Processo: 0020697-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o teor da Decisão de ID 13467435, remetam-se os autos ao Ente Devedor, para que, no prazo de 10 (dez) dias, já computado o prazo em dobro, junte aos autos os cálculos acerca do pagamento de preferência constitucional deferido às fls. 11/13 do ID 8231504. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto